Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602573-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
16/06/2023
Número: 0602573-40.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LOIDE MARIA PEREIRA - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LOIDE MARIA PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LOIDE MARIA PEREIRA (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616156
15/06/2023
22:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.041

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602573-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LOIDE MARIA PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LOIDE MARIA PEREIRA
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS
2 DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO.
DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA, QUE REPRESENTAM 36,93% DO TOTAL DE RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO
CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de 2 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete
a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.2. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
Num. 43616156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em
data anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à
época, que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Loide
Maria Pereira, filiada ao Partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 164 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 38.403,04, sendo R$
6.403,04 de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 32.000,00 de recursos financeiros,
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Não houve o
repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário (ID 43546589).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) descumprimento
Num. 43616156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral; b) doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e c)
prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento
como despesa eleitoral na prestação de contas da candidata (ID 43575142).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43589551).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no artigo 28 da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

Num. 43616156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

[...]

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas
apresentadas, diante das irregularidades que passo a analisar:

a) Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros, recebimento
de doações e realização de gastos antes da entrega da prestação de contas parcial
e não informados à época:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para entrega dos relatórios financeiros, bem como sobre o recebimento de
doações e a realização e despesas em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, em afronta ao contido no artigo
28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
Num. 43616156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Num. 43616156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

a.1) Atraso no envio dos relatórios financeiros:

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação eleitoral referente à entrega dos relatórios financeiros no que diz respeito
à seguinte doação:

Sobre o tema, verifica-se jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros afeta a lisura e a
transparência das contas na medida em que compromete a efetiva fiscalização sobre a
licitude da movimentação dos recursos de campanha. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 72 HORAS PARA
ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE GRAVE.
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
DECISÃO DA CORTE REGIONAL
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE, devido à
ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local analisado a extensão e
o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios financeiros, porque a referida
irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência mais recente desta Corte Superior
acerca do tema e concluiu–se que acarretou mácula às contas e prejuízo à fiscalização da
contabilidade.

2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente (após o
parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de comprovar os
gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi considerada, ante a
ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto regional, que os relatórios com
gastos com combustível não foram apresentados, não tendo sido analisados, por
conseguinte, os valores com a referida despesa. Ausência de omissão e de violação ao art.
275 do CE.

3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em momento
oportuno atrai a preclusão. Precedentes.

4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de irregularidades –
quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a
entrega dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o financiamento
da campanha (art. 47, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre
Num. 43616156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

volume e valor com gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) –
e entendeu pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas violam a
transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam o efetivo
controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha. Óbice do
Enunciado Sumular nº 30 do TSE.

5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio jurisprudencial,
mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei. Precedentes.

6. Agravo não conhecido.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)

Na mesma esteira, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de
que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é causa para desaprovação
das contas nas hipóteses em que impede a fiscalização concomitante do financiamento
da campanha e prejudica a transparência das contas. Transcreve-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Na espécie, observa-se que, uma vez que a doação foi recebida pelo
prestador em 21/09/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido
apresentado até o dia 24/09/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em
26/09/2022, 2 dias após o prazo legal de 72 horas, portanto.

Embora a irregularidade represente 78,11% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 38.403,04), o atraso foi de apenas 2 dias e é alusivo à
doação realizada pelo partido ao qual a candidata está filiada, de modo que não
Num. 43616156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

prejudicou a transparência das contas, até porque foi entregue bem antes da data do
pleito, constituindo-se vício meramente formal.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Em conclusão, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios
financeiros foi de poucos dias, e que é referente à doação realizada pelo próprio partido
da prestadora, mostra-se suficiente, no presente caso, a aposição de ressalvas quanto a
este item.

a.2) Constou no parecer conclusivo que foram detectadas doações recebidas
e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época:

Doações recebidas:

Gastos realizados:

Em manifestação (ID 43544329), a prestadora justificou que as doações
recebidas nos valores de R$ 1.350,00, R$ 273,00, R$ 225,00 e R$ 335,00 são referentes
a materiais gráficos que teriam sido doados pela Direção Estadual do partido para a sua
campanha, tratando-se, assim, de recursos estimáveis em dinheiro. Asseverou que,
apesar de as notas fiscais terem sido emitidas dentro do período da prestação de contas
parcial, o efetivo pagamento somente ocorreu após o referido prazo.

Em relação aos gastos realizados nos valores de R$ 10.000,00 e R$
2.000,00, afirmou a prestadora que os contratos atinentes às despesas foram assinados
Num. 43616156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

no período da prestação de contas parcial, porém o efetivo pagamento se deu após o
prazo, motivo pelo qual entende que poderiam ser regularmente informados na prestação
de contas final.

Contudo, as justificativas no sentido de que as notas fiscais relativas às
doações estimadas e as assinaturas dos contratos teriam sido realizados dentro do
período da prestação de contas parcial, e que apenas o pagamento teria sido feito após o
prazo, não merecem ser acolhidas.

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução TSE nº 23.607/2019, a não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final".

2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não apenas
as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a declaração
Num. 43616156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

dos recursos estimáveis e dos gastos até então contratados, permite a fiscalização
concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 14/12/2022)

No presente caso, diante do valor expressivo das operações informadas
intempestivamente - R$ 14.183,00, que equivalem a 36,93% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 38.403,04), a irregularidade enseja a desaprovação das
contas.

b) Despesas com serviços advocatícios e de contabilidade custeadas
pelo partido:

Inicialmente, constou no parecer conclusivo (ID 43538685) que foi identificada
prestação de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento
como despesa eleitoral na prestação de contas da candidata.

Posteriormente, o setor técnico apresentou novo parecer conclusivo (ID
43534794) consignando que na prestação de contas final retificadora houve a inclusão de
receita estimável em dinheiro, recebida do Órgão Partidário Estadual, referente à
assessoria e consultoria jurídica e contábil no valor de R$ 4.220,04. Ainda, constou no
parecer que foi apresentado o contrato de prestação de serviços jurídicos e de
honorários, celebrado entre a Comissão Provisória Estadual do Partido Trabalhista
Cristão e “Guimarães Sociedade Individual de Advocacia”.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, § 10, da
Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no artigo
25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro
de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto não constitui
Num. 43616156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05.06.2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

No caso sob análise, na esteira do entendimento fixado pelo TSE, conquanto
tenha sido incluída na prestação de contas final retificadora a receita estimável em
dinheiro recebida do Órgão Partidário Estadual, referente à assessoria e consultoria
jurídica e contábil no valor de R$ 4.220,04, tal registro consubstancia falha que não
impede o exame das contas apresentadas, pelo que se tem por superada a
irregularidade.

Em conclusão, diante do valor expressivo das doações recebidas e dos
gastos realizados e informados intempestivamente - R$ 14.183,00, que equivalem a
36,93% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 38.403,04), a
desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de
Loide Maria Pereira, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo partido
AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602573-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43616156 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23

PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LOIDE MARIA PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: IZABELA
VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: LOIDE MARIA PEREIRA - Advogados
da REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616156 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 15/06/2023 22:20:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061522200205900000042577945
Número do documento: 23061522200205900000042577945
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2023 11:55:23